Tribunal: TJDFT
Processo: 0732933-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732933-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA MARIA ARAUJO EMBARGADO: TRUE SECURITIZADORA S.A REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS D E S P A C H O A Agravada/Embargada, em contrarrazões (ID 75735756) aos embargos de declaração opostos pela Agravante em face da decisão deste Relator que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 75361185), suscita a preliminar de intempestividade do recurso. Segundo afirma a Embargada, a decisão impugnada “(ID 242859882) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 17/07/2025 (ID 243215575), sendo publicada em 18/07/2025, primeiro dia útil subsequente. Dessa forma, o prazo para interposição do Agravo de Instrumento iniciou-se em 21/07/2025 e encerrou-se em 08/08/2025. Não obstante, ao invés de interpor recurso tempestivamente, a Embargante apresentou pedido de reconsideração (ID 243414893), posteriormente indeferido por meio da decisão de ID 243704069. Contra esta última, foram opostos embargos de declaração, também rejeitados conforme decisão de ID 245362913.”. Diante disso e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, deverá a Embargante/Agravante demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator